Tribunal: STF
Processo: RE 1577110
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos: 
 
“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS RESULTANTES DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA NO PERÍODO DE 08.04.1998 A 04.09.2001. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA APLICADO EM JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO EM JULGAMENTO REALIZADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 343 DO STF. AÇÃO RESCISÓRIA DESPROVIDA. ACÓRDÃO RESCINDENDO CONFIRMADO. 1. Cuida-se de Ação Rescisória proposta pelo Instituto Federal de Ensino e Tecnologia da Bahia - IFBA, com pedido de tutela antecipada, objetivando a rescisão de acórdão proferido, em recurso de apelação, por este Tribunal, no qual foi concedido provimento à apelação da parte autora (fl.3, ID53434070), no que se refere à incorporação de parcelas de quintos, adquiridas pelo exercício de função comissionada, por Amaro Serinhaem de Araujo Alves Ferreira, no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/98 (8.4.1998) e a publicação do art. 3º, da MP 2.225-45/2001 (4.9.2001) que acrescentou o art. 62-A à Lei 8.112/90. 2. A pretensão rescisória está fundada no argumento de literal violação a texto de lei (art. 966, inc. V, do CPC) entre outros dispositivos, como se indica: “a presente ação rescisória vê-se fulcrada no inciso V, do artigo 485, do Código de Processo Civil e tem por fundamento a violação da letra das seguintes disposições constitucionais: art. 2º; art. 5º, incisos II e XXXVI; art. 37, “caput” e inciso X; 40, § 8º; art. 61, § 1º, inciso II, a; e art. 169, § 1º.” 3. Em essência, argumenta-se: “no mérito, em sede de juízo rescindente, seja deferido o pedido de rescisão do v. acórdão proferido nos autos n.º 2006.33.00.014419-0, Processo n° 2006.33.00.014419-0 (ação originária), diante da violação literal a dispositivos de lei, sendo declarada a improcedência do pedido de incorporação da vantagem dos quintos/décimos de 08/04/1998 até a 05/09/2001, nos termos da Medida Provisória nº 2.225- 45/2001, de 04/09/2001, observada a orientação jurisprudencial exarada pelo Supremo Tribunal Federal.”” 4. O acórdão que se objetiva rescindir transitou em julgado em 3/6/2014 (fl. 187 dos autos 2006.33.00.014419- 0/144116720064013300-ID53434073 fl.17) e a ação rescisória em exame foi proposta em12/5/2016. 5. Incorporação dos quintos/décimos - Atualização do entendimento adotado, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal: Sobre a questão (Tema STF/395 - Incorporação de quintos decorrentes de funções comissionadas e/ou gratificadas), em julgamento colegiado, em 18/12/2019, em segundos embargos de declaração no Recurso Extraordinário 638.115 (ED-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 07-05-2020 PUBLIC 08-05-2020), o Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses que indicou, entendeu pela inexistência da extinção do direito à percepção e pagamento de quintos no período entre 09.04.1998 e 04.09.2001, modulando os efeitos do quanto decidiu no acórdão embargado nos seguintes termos: (a) reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado; (b) no que se refere ao pagamento de quintos resultantes de decisão administrativa, assegurar àqueles que continuam recebendo essa verba tenham o pagamento mantido até que ocorra sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros; e, (c) no que se refere ao pagamento de quintos fundado em decisão judicial sem trânsito em julgado, assegurar que o pagamento dessa verba seja mantido até que ocorra sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros. 6. Incorporação dos quintos/décimos – Atualização da jurisprudência do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça – Revisão do Tema Repetitivo 503: Em julgamento realizado em 10/02/2021, em razão de julgamento do Supremo Tribunal Federal em regime de Repercussão Geral (RE 638.115), o Superior Tribunal de Justiça readequou a tese fixada no Tema Repetitivo 503/STJ (Discussão acerca da possibilidade de incorporação pelos servidores públicos federais de parcelas de quintos decorrentes do exercício de função comissionada no período de 08/04/1998 a 04/09/2001), assim decidindo: “2. Nos autos do RE n. 638.115/CE, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito da repercussão geral. Na oportunidade, entendeu não ser possível a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a MP n. 2.225-48/2001. 3. O STF, contudo, modulou os efeitos do julgamento no RE n. 638.115/CE Portanto, em juízo de retratação e com base na orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmada em repercussão geral, são fixadas as seguintes teses em sede de recurso especial repetitivo: a) Servidores públicos federais civis não possuem direito às incorporações de quintos/décimos pelo exercício de funções e cargos comissionados entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a MP n. 2.225-48/2001; b) Porém, os servidores públicos que recebem quintos/décimos pelo exercício de funções e cargos comissionados entre a edição da Lei n. n9.624/1998 e a MP n. 2.225-48/2001, seja por decisão administrativa ou decisão judicial não transitada em julgado, possuem direito subjetivo de continuar recebendo os quintos/décimos até o momento de sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores; c) Nas hipóteses em que a incorporação aos quintos/décimos estiver substanciada em coisa julgada material, não é possível a descontinuidade dos pagamentos de imediato.”. De tal modo, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça aplicado à questão de incorporação de quintos pelos servidores públicos federais alinhou-se à mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 7. O acórdão rescindendo, transitado em julgado em 3/6/2014, reconheceu ao autor direito à incorporação da vantagem dos quintos/décimos de 08/04/1998 até 05/09/2001, nos termos da Medida Provisória nº 2.225- 45/2001, de 04/09/2001 (ID53434073 fl.17). Está, portanto, em sintonia com o atual entendimento que o Supremo Tribunal Federal, em julgado com repercussão geral, aplica à questão, não merecendo acolhida, em decorrência, o pleito rescisório apresentado pela União. Note-se, ademais, que em razão das readequações empreendidas na jurisprudência sobre a interpretação da matéria, aplica-se ao caso o teor constante da Súmula 343/STF: “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.”. 8. Ação rescisória proposta pelo IFBA improcedente; parte sucumbente condenada em honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa” (eDOC 13 – ID: 543d792f, p. 18-19)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II; 37, caput; e 97, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se a inexigibilidade o título judicial exequendo, sob o fundamento de que seria contrário à orientação firmada pelo STF sobre a matéria, firmado no tema 395 da repercussão geral.
Alega-se a ofensa ao que fixado no RE n° 638.115 pelo Supremo Tribunal Federal, em que se entendeu pela inconstitucionalidade da interpretação de normas legais que possibilitava a incorporação de "quintos" no período de 09/04/1998 a 04/09/2001(eDOC 130 – ID: b6fcf26e, p. 4).
Argumenta-se que o acórdão recorrido aplicou de forma equivocada as disposições da Súmula 343 do STF; bem assim quanto aos efeitos das premissas do RE 638.115 (Tema 395 da repercussão geral) e do RE 590.809 do STF (Tema 136), que possuem força vinculante (eDOC 21 – ID: 6548dd04, p. 4).
Defende-seo efeito vinculante da declaração de inconstitucionalidade pelo STF em sede de repercussão geral, bem assim o cabimento de ação rescisória para desconstituição do título executivo transitado em julgado, proferido em sentido oposto ao entendimento da Suprema Corte (eDOC 21 – ID: 6548dd04, p. 14).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação merece prosperar em parte. 
Inicialmente, registro que, no julgamento do tema 733 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 730462, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 09.09.2015, esta Corte assentou que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente, sendo indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. (...)” (RE 730462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 09.09.2015)
 
Seguindo essa orientação, o Supremo Tribunal Federal também assentou, no julgamento do tema 360 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 611503, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 19.03.2019, a constitucionalidade dos dispositivos do Código de Processo Civil que tratam da coisa julgada inconstitucional, assim caracterizada nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 611503, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19.03.2019)
 
Por fim, no recente julgamento do tema 100 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 586.068, Rel. Min. Rosa Weber, do qual fui o redator do acórdão, firmou-se a orientação quanto à possibilidade de desconstituição da coisa julgada no âmbito dos juizados especiais, ainda que a decisão do precedente vinculante desta Corte constitucional seja proferida posteriormente ao trânsito em julgado do título exequendo. A tese fixada no precedente mencionado foi a seguinte:
 
“1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória” (grifo nosso)
 
Neste último precedente, o fundamento para tal flexibilização reside na necessidade de alinhar a vedação legal à propositura de ação rescisória no âmbito dos Juizados Especiais com a urgência de se conferir efetividade aos precedentes vinculantes que declaram a invalidade de normas que tenham subsidiado decisões já transitadas em julgado, com a finalidade precípua de evitar a consolidação de situações claramente inconstitucionais.
Pois bem.
Na espécie,o Tribunal de origem assegurou ao servidor público o direito à incorporação dos quintos, sob o fundamento de que tal questão já fora objeto de sentença judicial já transitada em julgado. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da decisão impugnada: 
 
“Da incorporação dos quintos/décimos - Atualização do entendimento adotado, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal
Verifica-se dos autos que a questão controversa apresentada na ação rescisória em exame, objeto do acórdão rescindendo, refere-se à alegada extinção do direito dos servidores públicos à incorporação de quintos no período localizado entre 09.04.1998 e 04.09.2001. 
Sobre a questão (Tema STF/395 - Incorporação de quintos decorrentes de funções comissionadas e/ou gratificadas), em julgamento colegiado, em 18/12/2019, em segundos embargos de declaração no Recurso Extraordinário 638.115, o Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses que indicou, entendeu pela inexistência da extinção do direito à percepção e pagamento de quintos no período entre 09.04.1998 e 04.09.2001, modulando os efeitos do quanto decidido no acórdão embargado, nos seguintes termos: 
(a) reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado; 
(b) no que se refere ao pagamento de quintos resultantes de decisão administrativa, assegurar àqueles que continuam recebendo essa verba tenham o pagamento mantido até que ocorra sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros; e, 
(c) no que se refere ao pagamento de quintos fundado em decisão judicial sem trânsito em julgado, assegurar que o pagamento dessa verba seja mantido até que ocorra sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros.
(...)
Da incorporação dos quintos/décimos – Atualização da jurisprudência do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça – Revisão do Tema Repetitivo 503
Em julgamento realizado em 10/02/2021, em razão de julgamento do Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (RE 638.115), o Superior Tribunal de Justiça readequou a tese fixada no Tema Repetitivo 503/STJ (Discussão acerca da possibilidade de incorporação pelos servidores públicos federais de parcelas de quintos decorrentes do exercício de função comissionada no período de 08/04/1998 a 04/09/2001) (...)
De tal modo, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça aplicado à questão de incorporação de quintos pelos servidores públicos federais alinhou-se à mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.
(...)
Da situação objeto dos autos 
O acórdão rescindendo, transitado em julgado em 3/6/2014, reconheceu ao autor direito à incorporação da vantagem dos quintos/décimos de 08/04/1998 até 05/09/2001, nos termos da Medida Provisória nº 2.225-45/2001, de 04/09/2001 (ID53434073 fl.17). 
De tal maneira, o acórdão rescindendo está em sintonia com o atual entendimento que o Supremo Tribunal Federal, em julgado com repercussão geral, aplica à questão, não merecendo acolhida, em decorrência, o pleito rescisório apresentado. 
Note-se, ademais, que em razão das readequações empreendidas na jurisprudência sobre a interpretação da matéria, aplica-se ao caso o teor constante da Súmula 343/STF: “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.”.” (eDOC 13 – ID: 543d792f, p. 2-7)
 
Anoto que, no julgamento do Tema 395 da repercussão geral, fixou-se que ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal.
Por sua vez, no julgamento dos embargos de declaração nos embargos de declaração do RE 638.115, modulou-se os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de maneira a preservar o pagamento de parcelas cuja incorporação decorreu de decisões judiciais transitadas em julgado. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado:
 
“Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores” (RE 638115 ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 08.05.2020) (grifo nosso)
 
Embora o referido paradigma tenha assentado a necessidade de observância do princípio da segurança jurídica e o recebimento de boa-fé por parte dos servidores, o pagamento da referida parcela decorrente de decisão judicial deve se manter até que seja desconstituída por decisão judicial subsequente. 
Efetivamente, nota-se que a decisão acima expressamente menciona a existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. É esta, pois, a situação dos autos, em que se pretende a desconstituição da coisa julgada inconstitucional.
Sobre esse último julgado, cito trechos do que restou decidido:
 
“Feitas essas considerações, curvo-me à orientação firmada pelo Pleno para reconsiderar parcialmente a decisão embargada, e firmar a impossibilidade de se determinar, por esta via, a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, ressalvado, em tese, o cabimento de ação rescisória para rediscutir o tema.”
 
Em outras palavras, a referida decisão enfatizou a premissa de que a modulação não restabeleceu a incorporação da parcela ilegítima ou determinou que a Administração implementasse o pagamento para quem não vinha recebendo em seu contracheque a parcela; bem como não determinou que se pagasse parcelas retroativas ou, ainda, que as coisas julgadas inconstitucionais devessem se manter imutáveis indefinidamente. 
Portanto, deve ser afastada qualquer interpretação que conduza ao entendimento de que o servidor amparado por decisão judicial transitado em julgado tenha assegurada a impossibilidade de se sujeitar à desconstituição da coisa julgada por meio de ação rescisória.
Por oportuno, registro que o pedido da ação rescisória é constituído de duas etapas, sendo a primeira o de rescisão da decisão (ius rescindens) e a segunda de rejulgamento da causa (ius rescissorium). No caso, a possibilidade de desconstituição da coisa julgada inconstitucional se encontra inserido no âmbito da primeira etapa, motivo pelo qual o rejulgamento da causa deverá ser realizado pelo Tribunal de origem, que deverá apreciar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o acervo fático-probatório constante nos autos. 
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão do Tribunal de origem, para julgar procedente a ação rescisória no que se refere ao pedido de desconstituição da decisão rescindenda. 
Ato contínuo, determino o retorno dos autos para que seja realizado novo julgamento dos demais pedidos da causa, já ciente de que a decisão rescindenda está desprovida de seus efeitos.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente